Tribunal: TJES
Processo: 0029496-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029496-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DA VTORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. PROVA TESTEMUNHAL E INDICIÁRIA QUE ATESTA O ROMPIMENTO. QUALIFICADORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “[e]
mbora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.
(...)
”
(AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

2. No caso, pelos elementos coligidos aos autos, mostra-se suficientemente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, a uma, pois o cadeado e a bicicleta desapareceram, o que impediria a realização de qualquer exame de corpo de delito direto e, a duas, pois se a bicicleta estava com o cadeado e o acusado é visto na posse de uma serrinha e ele sai do prédio com ela, por indução, conclui-se que ele fora o responsável pelo rompimento do obstáculo.

3. Não se trata de “presunção” em desfavor do acusado, mas sim indício de que ele praticou a figura qualificada, devendo salientar que os indícios constituem meio de prova típico previsto no art. 239 do Código de Processo Penal, sendo suficiente para comprovação da qualificadora em comento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DA VITÓRIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de desclassificação para o delito de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), na medida em que não houve a produção de prova pericial para comprovar a qualificadora.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim afastar a figura qualificada com a consequente desclassificação para a modalidade simples do delito.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo o conhecimento e provimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8455105), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DA VITÓRIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de desclassificação para o delito de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), na medida em que não houve a produção de prova pericial para comprovar a qualificadora.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim afastar a figura qualificada com a consequente desclassificação para a modalidade simples do delito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), narrando que, no dia 09/06/2018, por volta das 14 h, o acusado adentrou o Condomínio do Edifício Maimbá, localizado no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, e, valendo-se de um “serrinha”, destruiu o cadeado de segurança e furtou uma bicicleta marca “Gonew Endorphine 5.3” pertencente à vítima Rodrigo de Souza Calente.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do relatório da polícia civil e pelas imagens da câmera de videomonitoramento do edifício acostadas aos autos, enquanto a autoria fora demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em sede judicial, com especial destaque para as declarações da síndica do condomínio que reconheceu o acusado como aquele que adentrou o prédio e furtou a bicicleta.

No que se refere ao pleito recursal de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “[e]
mbora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.
(...)
”
(AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

No caso em tela, conforme depoimento prestado pela vítima, a sua bicicleta estava devidamente presa por um cadeado em um cobogó e, após o ocorrido, não localizou a bicicleta e nem o cadeado.

A síndica do condomínio, por sua vez, relatou que viu pelas câmeras de videomonitoramento do condomínio o acusado adentrando no edifício em posse de uma “serrinha” nas mãos e, posteriormente, o viu saindo do local na posse da
res furtiva
.

Ora, pelos elementos coligidos aos autos, mostra-se suficientemente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, a uma, pois o cadeado e a bicicleta desapareceram, o que impediria a realização de qualquer exame de corpo de delito direto e, a duas, pois se a bicicleta estava com o cadeado e o acusado é visto na posse de uma serrinha saindo do prédio com a bicicleta
, por indução (art. 239 CPP), conclui-se que ele fora o responsável pelo rompimento do obstáculo.

Destaco que não se trata de “presunção” em desfavor do acusado, mas sim indício de que ele praticou a figura qualificada, devendo salientar que os indícios constituem meio de prova típico previsto no art. 239 do Código de Processo Penal, sendo suficiente para comprovação da qualificadora em comento.

Em suma, malgrado não tenha sido realizada a prova pericial, há elementos suficientes para comprovação da qualificadora, o que impõe a manutenção da condenação nos moldes da sentença.

Por fim, a despeito de não ter sido objeto de irresignação recursal, pontuo que a dosimetria da pena fora realizada em estrita observância aos comandos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer reparos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.